Tribunal: STF
Processo: HC 70819
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
E  M E  N T  A  - Juiz:  identidade física  no processo
penal: questão irrelevante no caso concreto.
    A  corrente  que  exige, no  procedimento  sumario,  a identidade
física  do juiz penal funda-se na circunstancia de a defesa ser feita
oralmente  na  audiencia   de  instrução  e   julgamento:  por  isso,
adotar-lhe  ou não o entendimento e irrelevante, quando o defensor do
réu haja optado por substituir a defesa oral pela juntada de memorial
escrito.::